Tribunal: CARF
Processo: 10611.720186/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720186/2019-09
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-010.459 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMERICAN WAY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/03/2018 a 11/09/2018
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
IMPORTADOR.
INTERPOSIÇÃO.
SIMULAÇÃO.
DANO
AO
ERÁRIO.
MULTA
SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real comprador, mediante simulação,
aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na hipótese de
impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, por se configurar
dano ao Erário tal infração.
INFRAÇÃO NA IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso de Ofício, vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), que negavam provimento parcial para afastar a
responsabilidade da importadora por conta e ordem.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720186/2019-09
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 25.546.707,25 referente a multa equivalente ao valor
aduaneiro de mercadorias importadas.
Depreende-se da descrição dos fatos do Relatório de Auditoria Fiscal que a American
Way Comércio, Importação e Exportação Eireli (American Way) importou mercadorias,
por sua conta e ordem, por intermédios de 5 (cinco) empresas importadoras.
Nessas importações restou caracterizada a interposição fraudulenta de terceiros,
presumida pela não comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações
comerciais. A American Way, apesar de intimada por diversas vezes, não comprovou a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na aquisição das
mercadorias declaradas nas declarações de importação fiscalizadas.
No período fiscalizado, 20/09/2017 a 07/05/2019, a American Way importou, na
condição de adquirente, mercadorias em valor de US$ 12.075.437,31 (RS
43.220.180,32), todavia somente comprovou o pagamento de importações, por meio de
contratos de câmbio, de US$ 393.223.41 (R$ 1.476.065,40).
Assim, constatou-se a existência de importações no montante de US$ 11.682.213,90
sem os correspondentes pagamentos (fechamento de contratos de câmbio ou
transferências bancárias para pagamento dessas importações).
Reintimada a comprovar o pagamento das importações, a interessada informou que não
realizou o pagamento dos câmbios relativos às declarações de importação listadas e que
essas importações foram pactuadas na modalidade "a prazo".
A interessada alegou ainda que teve seu fluxo de caixa comprometido em razão dos
procedimentos especiais de fiscalização e por esse motivo deixou de honrar vários
compromissos, dentre os quais se encontram os câmbios referidos.
Esse argumento não pode ser aceito, pois nas importações contratadas com cobertura
cambial e pagamento em até 180 dias realizadas em 20/09/2017 e 02/10/2017 e que não
foram pagas, esse prazo já havia transcorrido quando do início da fiscalização em
13/09/2018.
Apresentados os contratos firmados com as importadoras contratadas para realizar as
importações, essas foram intimadas a se manifestarem sobre o pagamento das
importações e informaram que a responsabilidade pelo fechamento de câmbio era da
adquirente, conforme contratos estabelecidos. Portanto, as importadoras contratadas
também não efetuaram o fechamento de câmbio das importações em análise.
Verificou-se ainda que a American Way repassou para os importadores, por meio de
transferências bancárias, no período fiscalizado, somente a importância de R$
9.315.940,73, valor insuficiente até para o pagamento dos tributos incidentes nas
operações de importação que remontaram a R$ 19.295.002,16. Esses valores também
eram de responsabilidade da encomendante/adquirente das mercadorias, conforme
contratos de prestação de serviço.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

Todas as declarações de importação foram declaradas como sendo operações "com
cobertura cambial e pagamento a prazo de até 180 dias". Já ultrapassado o prazo de 180
dias, a interessada declarou que já apresentou todos os contratos de câmbio que foram
fechados, ou seja, apenas no montante de US$ 393.223,41, restando US$ 11.682.213,90
sem comprovação de pagamento.
Constatou-se ainda que as empresas envolvidas, tanto as importadoras quanto a
adquirente não possuíam, à época das importações, capacidade operacional compatível
com o volume de operações de comércio exterior. A adquirente possuía apenas um
funcionário administrativo em sua matriz e outro na filial e a importadora não possuía
nenhum funcionário.
“Portanto, conforme já demonstrado exaustivamente neste relatório, ficou constatado,
através dos próprios documentos enviados pelo Contribuinte, que em relação as
importações da AMERICAN WAY/D’LELLIS COMÉRCIO como adquirente, foi
efetuado pagamento com fechamento de câmbio de apenas US$ 393.223,41, deixando
em aberto importações no valor de US$ 11.682.213,90 (R$ 41.744.114,92 em moeda
nacional), pois não comprovou com documentos hábeis o pagamento desse montante,
ou seja, não houve pagamento com fechamento de câmbio, nem tão pouco com outros
meios de pagamento.
Assim, concluída a auditoria fiscal, de acordo com o §2o, do art. 23, do Decreto-lei
1.455, de 7 de abril de 1976, presume-se legalmente a interposição fraudulenta de
terceiros em operações de comércio exterior por parte da AMERICAN WAY
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ 04.223.655/0001-
80, pela não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados na aquisição das mercadorias registradas nas Declarações de
Importação (DI).”
Intimada a apresentar as mercadorias importadas, a interessada não se manifestou.
Assim, foi lavrado o auto de infração do presente processo para exigência da multa
prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976, considerando a infração
prevista no inciso V do mesmo artigo.
No caso presente, a importadora contratada foi a empresa Premiere, Importação e
Exportação Eireli (Premiere), que responde solidariamente pelos créditos, nos termos do
inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966.
Assim foi lavrado auto de infração no valor de R$ 25.546.707,25, equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas.
As autuadas foram cientificadas e apresentaram impugnação.
A American Way Comércio Importação Exportação Eireli alega, em síntese, que:
Tem liquidado os câmbios na medida de suas possibilidades, todavia, em razão de ter
que prestar garantia para o desembaraço aduaneiro, determinado por estar em
procedimento de fiscalização, não conseguiu honrar os compromissos assumidos no
exterior, no prazo acordado. Nesse sentido, prestou garantias na ordem de quase 8
milhões de reais, que poderiam ter servido para liquidar parte dos câmbios.
Quanto aos valores transferidos às importadoras, tidos por insuficientes para pagar os
tributos, esses foram no montante necessário aos casos em que os tributos foram
debitados pelas importadoras. Nos demais casos os débitos referentes aos tributos foram
realizados na conta da própria adquirente, ora impugnante.
Não houve o cometimento de quaisquer infrações e muito menos de interposição
fraudulenta, como alegado pela fiscalização.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

Os recursos empregados provieram da própria atividade empresarial e do sócio, pessoa
física, que dispunha de recursos suficientes para realizar os aportes.
A documentação contábil demonstra que houve transferência de recursos suficientes por
parte da impugnante para as contas da pessoa jurídica importadora, prestadora de
serviço, para arcar com todos os tributos incidentes na importação e demais taxas e
despesas aduaneiras.
No que respeita ao pagamento das mercadorias importadas, a fiscalização inova ao
afirmar que o não pagamento das mercadorias importadas constituiu não comprovação
de origem, disponibilidade e transferências de recursos empregados em operações de
comércio exterior.
Não é possível comprovar o que não existe. Não havendo pagamento não há que se
comprovar a origem e disponibilidade, muito menos transferência de recursos.
A impugnante realizou a compra das mercadorias importadas, todavia liquidou apenas
parte dos contratos de câmbio. Assim, não há que se falar em origem de recursos da
parte que não houve pagamento. Não há subsunção dos fatos à norma. Assim, não se
podendo presumir o fato presuntivo, a presunção legal não pode ser estabelecida.
Não tendo liquidado os contratos de câmbio não há que se comprovar a existência de
recursos que não utilizou, que não foram empregados para honrar compromissos de
compra e venda mercantil internacional.
O não pagamento das mercadorias importadas não permite supor que não há recursos de
origem lícita. Pode-se concluir tão somente que a impugnante não dispunha de recursos
para liquidar o câmbio, mão que esses recursos e sua origem lícita não foi comprovada.
O julgador administrativo deve buscar a verdade material.
O auto de infração carece de provas e possui ausência de tipicidade e motivação. Há
cerceamento do direito de defesa da impugnante.
Requer seja declarada a nulidade e a improcedência da ação fiscal e cancelado o auto de
infração.
A Premiere Importação e Exportação Eireli alega, em síntese, que:
Não é verdadeira a presunção de que o real adquirente das mercadorias importadas
estaria oculto, pois a American Way a contratou para realizar as importações, fato
devidamente declarado, inclusive com a apresentação do contrato firmado entre as
empresas.

A American Way lhe repassou recursos suficientes para o pagamento das despesas
aduaneiras.
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

Quanto aos fechamentos de câmbio esse fato não lhe diz respeito, pois mera prestadora
de serviços e não participou das tratativas e negociações comerciais com os
fornecedores no exterior.
Assim, não há ocultação de recursos utilizados nas operações de importação, no que
respeita a cargo da impugnante, que atuou meramente como importador na modalidade
por conta e ordem.
O auto de infração carece de provas e possui ausência de legalidade, motivação e do
devido processo legal. Há cerceamento do direito de defesa da impugnante.
Não há nos autos provas de que os recursos utilizados para o pagamento dos tributos
incidentes nas operações de comércio exterior não foram da adquirente American Way,
tanto que a acusação é de falta de fechamento de câmbio.
Assim, a impugnante não pode ser responsabilizada, pois quem deveria comprovar a
origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados nas operações de
comércio exterior é a adquirente, American Way, e não a impugnante, importadora,
prestadora de serviços.
Requer, seja excluída do pólo passivo da autuação e, alternativamente, o auto de
infração seja declarado nulo, improcedente e cancelado.
As impugnações dos sujeitos passivos, intervenientes das operações (adquirente e
importador) foram julgadas procedente, conforme acórdão de fls. 2554 a 2561, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/03/2018 a 11/09/2018
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma legal, sem a qual
fica impossibilitada a aplicação da penalidade prevista.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ocorre que em razão do valor do lançamento, por determinação legal impõe-se a
interposição de Recurso de Ofício nos seguintes termos:
RECURSO DE OFÍCIO
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos
do 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações introduzidas pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de
fevereiro de 2017, por força de recurso necessário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade impondo o seu
reconhecimento. Não há preliminares para apreciar.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

Conforme já relatado o presente caso trata de auto de infração em razão de
suposta interposição fraudulenta que teve as impugnações julgadas procedentes por ausência de
subsunção dos fatos à norma legal, contudo, por força da disposição legal, interpõe-se Recurso
de Ofício, para que a decisão de piso seja apreciada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
O Auto de Infração expõe o seguinte enquadramento legal nas e-fls. 06:
Art. 23, inciso V, §§ 1° e 3° do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976.
Arts. 673, 675, inciso IV, 689, inciso XXII e §1° do Decreto 6.759/2009.
Arts. 73, §§ 1° e 2° e 81, inciso III, da Lei n' 10.833/2003.
Para melhor análise das razões que levaram a Delegacia Regional de Julgamento
exonerar o crédito tributário, inicialmente se faz necessário reproduzir o tipo legal no qual a
autuada foi enquadrada, assim vejamos:
Art. 23, inciso V, §§ 1° e 3° do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
Arts. 673, 675, inciso IV, 689, inciso XXII e §1° do Decreto 6.759/2009.
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
(...)
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

Art. 675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis separada ou
cumulativamente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 96; Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
arts. 23, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59, e 24; Lei
no 9.069, de 1995, art. 65, § 3o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 76):
I - perdimento do veículo;
II - perdimento da mercadoria;
III - perdimento de moeda;
IV - multa; e
V - sanção administrativa.
(...)
DO PERDIMENTO DA MERCADORIA
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
(...)
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
(...)
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a
redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41). (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
Arts. 73, §§ 1° e 2° e 81, inciso III, da Lei n' 10.833/2003.
Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena de
perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o processo
administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo para
aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de
1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de ofício, que
será processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação e exigência
dos demais créditos tributários da União.
Art. 81. A redução da multa de lançamento de ofício prevista no art. 6o da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991, não se aplica:
(...)
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

III - à multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976,
com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
IV - às multas previstas nos arts. 67 e 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001;
V - à multa prevista no inciso I do art. 83 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 400, de 3 de dezembro de
1968; e
VI - à multa prevista no art. 19 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
O relatório fiscal de e-fls. 12 e seguintes indica a seguinte conduta dos autuados,
em síntese:
5— DOS FATOS CONSTATADOS NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO
(...)
As importações da empresa desde a sua constituição até a entrada do novo sócio em
20/09/2017 foram em valores relativamente baixos. A partir da entrada do novo sócio Sr
Tiago Camilo Leles, houve um incremento substancial nas importações da empresa,
sendo que 97% das importações realizadas pelo Contribuinte nos últimos 5 (cinco) anos
ocorreram nos 12 meses subsequentes á entrada do novo sócio.
No período entre 20/09/2017 a 13/09/2018 a AMERICAN WAY / D'ELLIS
COMÉRCIO. importou por conta e ordem na condição de adquirente um total de US$
11.945.886,17. (R$ 42.714.690,62 em moeda nacional) - Doe 18 e importou também
na condição de IMPORTADOR para terceiros adquirentes US$ 108.164,51, (R$
355.421,20 em moeda nacional), essas importações como importador foram pagas
conforme demonstrado através dos contratos de câmbio e extratos bancários
apresentados - Doc 19.
As importações DIRETA do Contribuinte nesse periodo foi de apenas US$ 1.725,00.
Que foram pagas conforme demonstrado através dos contratos de câmbio e extratos
bancários apresentados.
Durante o período de fiscalização de 13/09/2018 a 30/06/2019, constatado a
interposição fraudulenta, nos termos do § 2° do art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455 de
07/04/1976 em 01/07/2019 foi incluido o periodo de 10/2018 a 06/2019 no
procedimento fiscal TDPF-F 0617700-2018-00202-0. para inclusão das Declarações de
Importações registradas nesse periodo, conforme Termo de Reintimação de Ação Fiscal
- (TIAF) n° 202-07 - Doc 16.
Nesse período entre os dias 19/11/2018 a 07/05/2019. a AMERICAN WAY /
D'LELLIS COMÉRCIO importou na condição de adquirente um montante no valor
de US 129.551,17. (R$ 505.489,70 em moeda nacional), que foram retidas no canal
cinza, perfazendo assim um total de importações em todo periodo agora fiscalizado no
valor de US$ 12.075.437,31, (R$ 43.220.180,32 em moeda nacional) - Doc 18.
Para efetivação dessas importações a AMERICAN WAY 1 D'LELLIS COMÉRCIO
contratou 5 (cinco) empresas, conforme contratos de prestação de serviços - Doc 17,
entre elas a PREMIERE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ.:
07.282.422/0002-27.
Conforme já mencionado antenormente o Contribuinte importou mercadorias por conta
e ordem na condição de ADQUIRENTE, através das 5 (cinco) empresas anteriormente
mencionadas. US$ 12.075.437,31, (R$ 43.220.180,32 em moeda nacional), conforme
levantamento no Sistema DW Aduaneiro da Receita Federal - Doc 18 No entanto. O
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

Contribuinte só comprovou o pagamento de importações através de contratos de câmbio
o pagamento no valor de US$ 393.223,41 (R$ 1.476.065,40 em moeda nacional) - Doc
20. Assim, constatou-se um saldo de importações no montante de US$ 11.682.213,90
(RI 41.744.114,92 em moeda nacional), realizadas sem comprovação da origem e do
pagamento de tais valores Desse total R$ 25.633.050,52, refere-se a importações
realizada pelo importador PREMIERE para AMERICAN WAY / D'LELLIS
COMÉRCIO na condição de adquirente - Doo 21, sendo R$ 25.453.462,66 de Dls já
desembaraçadas e liberadas. Além disso, foram liberadas DI's mediante pagamento de
garantia no valor de R$ 93.244,59. A Dl de n° 18/0518950-8. no valor de R$ 86.343,27,
parametrizada no canal vermelho encontra-se retida na unidade de despacho com
indícios de contrafação das mercadorias e falsa declaração de conteúdo.
Após análise de toda a documentação enviada pelo Contribuinte, com complemento das
informações constante nos sistemas informatizados da Receita Federal, constatou-se a
existência de importações no montante de US$ 11.682.213,90 sem os correspondentes
pagamentos (fechamento de contratos de câmbio ou transferências bancárias para
pagamentos dessas importações). Em 26/03/2019. Reintimamos o contribuinte, através
do Termo de Reintimação de Ação Fiscal - (TIAF) n° 202-04. para comprovar através
de documentação hábil; contratos de câmbio com o respectivo fechamento.
Transferências bancárias, etc., os pagamentos no valor US$ 10.917.059,68 das
importações como adquirente do contribuinte no período de 01/2018 a 09/2018
Novamente em 21/06/2019 Reintimamos o contribuinte, através do Termo de
Reintimação de Ação Fiscal - (TIAF) n° 202-06. Para comprovar também através de
documentação hábil; contratos de câmbio com o respectivo fechamento. transferências
bancárias, etc., os pagamentos no valor US$ 604.703,69 das importações como
adquirente do contribuinte no período de 20/09/2017 a 02/10/2017. Com a dilação da
fiscalização, com a inclusão do período de 10/2018 a 06/2019. em 01/07/2019.
reintimamos o contribuinte, através do Termo de Reintimação de Ação Fiscal - (TIAF)
n° 202- 07, todos esses termos constam no Doc 16, dando ciência da dilação do período
fiscalizado e solicitando apresentar as faturas registradas no novo periodo fiscalizado e a
comprovar os pagamentos das importações nos mesmos termos já solicitado
anteriormente.
Passados 18 dias da primeira Reintimação. em 11/04/2018, o Contribuinte respondeu,
Doc 17, o Termo de Reitimação n° 202-04, informando que já apresentara a esta
Fiscalização os contratos que foram fechados, ou seja, os contratos que foram fechados
e que foram apresentados a esta fiscalização correspondem o valor de US$ 393.223,41 -
Doe 20.
Em resposta aos Termos de Reintimação de Ação Fiscal - (TIAF) n° 202-06 e 202-07 -
Doe 28, o contribuinte informa que não realizou o pagamento dos câmbios relativos ás
Ws relacionadas nos TIAF's 202-06 e 202-07, sendo que estas DI's foram pactuadas na
modalidade "a prazo".
Informa também que como se encontra sob severo procedimento especial de
fiscalização já há cerca de um ano, fato que tem prejudicado gravemente os seus
negócios especialmente em virtude dos agores das normas jurídicas aplicáveis, como a
IN SRF n° 228/2002, que dificulta a realização de importações ao redirecioná-las ao
canal cinza de conferência aduaneira. sabidamente mais rigoroso que os demais Assim,
a empresa intimada teve comprometido severamente o seu fluxo de caixa, fato que
impossibilitou de honrar vários de seus compromissos, dentre os quais se encontram
referidos câmbios.
A alegação do contribuinte de que esta fiscalização impossibilitou de honrar vários de
seus compromissos, dentre os quais se encontram referidos câmbios, não procede. Pois
em relação ao TIAF n° 202-06, as DI's relativos a este Termo são de emissão de
20/09/2017 a 02/10/2017, e esta fiscalização iniciou em 13/09/2018, portanto quase um
ano depois. Conforme está informado em parágrafos adiante deste relatõrio as operações
foram 'COM COBERTURA CAMBIAL E PAGAMENTO A PRAZO DE ATÉ 180
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

DIAS, ou seja. quando do inicio desta fiscalização o contribuinte já deveria ter efetuado
o pagamento das importações. pois já havia passados mais de 180 dias. Isto comprova
que não foi a abertura da fiscalização que impediu o contribuinte de efetuar os
pagamentos das importações Fato que continuou ocorrendo com as importações
realizadas nos anos de 2018 e 2019.
Conforme já foi mencionado anteriormente o Contribuinte também foi intimado através
do Termo de Reitimação de Ação Fiscal - TIAF - 202-04 - Doc 16 a apresentar o
contrato de prestação de serviço com a empresa Importadora. Em resposta ao Termo de
Reitimação citado anteriormente, em 11/04/2019 foi enviado o Contrato de prestação de
serviço - Doc 17. Analisando o referido contrato apresentado, foi constatado no item 1.6
a determinação que a aquisição dos produtos, bens ou mercadorias seria sempre
previamente ajustado entre o EXPORTADOR e a EMPRESA
ENCOMENDANTEJADQUIRENTE. No presente caso. A adquirente é a
AMERICAN WAY/O'LELLIS COMÉRCIO, cabendo a esta inclusive o
PAGAMENTO AO EXPORTADOR, efetuando a contratação, o fechamento e a
liquidação do cambio referente a cada operação de nacionalização por conta e ordem da
EMPRESA
ENCONMENDANTE/ADQUIRENTE.
podendo
a
EMPRESA
IMPORTADORA realizar em seu nome, como devidamente autorizado mediante o
contrato. Em 23/04/2019. o Importador PREMIERE foi intimado através do Termo de
Intimação de Ação Fiscal - Diligência n° 086-01 -Doc 22, de acordo com o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência de n° 0617700-2019-00086-1 (ciência
via postal em 02/05/2019, conforme aviso de recebimento do correio anexo ao
documento anteriormente citado), a comprovar, no prazo de 20 dias, como foram
efetuados os fechamentos de câmbio, apresentando os respectivos contratos de câmbio e
a demonstrar com quais recursos foram efetuados os pagamentos dos impostos de todas
as importações efetuadas para a empresa AMERICAN WAYMILELLIS COMÉRCIO.
Em resposta ao termo de intimação anteriormente citado, em 22/05/2019. o importador
PREMIERE, enviou parte da documentação soficitada, como documentos de
constituição da empresa e documentos pessoais do sócio e solicitou uma prorrogação de
mais 30 (trintas dias) para levantamento dos demais documentos e das demais
informações, sendo que foi autonzado apenas mais 20 (vinte) dias de prazo. a em
10/06/2019 o importador PREMIERE respondeu o Termo de Intimação. informando
que, para as importações em analise, atuou na qualidade de importadora, prestando
serviços de importação por conta e ordem de terceiros para a empresa AMERICAN
WAY, adquirente das mercadorias. Assim, a intimada não foi a responsável pelos
fechamentos de câmbio das Declarações de Importação em testilha incumbindo à
empresa adquirente AMERCICAN WAY a realização do fechamento dos câmbios —
Doe 23. Portanto, podemos constatar que nem a adquirente AMERICAN WAY e tão
pouco a importadora PREMIERE efetuaram o fechamento de câmbio das importações
aqui em análise.
Foi verificado também, conforme levantamento nos extratos bancários que o
contribuinte. AMERICAN WAYKYLELLIS COMÉRCIO, repassou para os
importadores através de transferéncias bancárias, no período de 21/061/2018 a
27/09/2018. somente a importância de R$ 9.315.940,73. valores estes que foram
insuficientes até para os pagamentos dos tributos incidentes na operação de importação,
que no mesmo periodo foi de R$ 19 295.002,16 — Doe 24. Tais valores também eram
de responsabilidade do ENCOMENDANTE/ADQUIRENTE conforme contrato de
prestação de serviços itens 2.1 a 2.4.
Pode-se ainda constatar que o Contribuinte declarou no SISCOMEX em todas as
Declarações de Importações-Dl que as operações foram "COM COBERTURA
CAMBIAL E PAGAMENTO A PRAZO DE ATÉ 180 DIAS". Portanto já passaram
mais de 180 dias, entre a data da última importação, 13/09/2018 e a data. de
11/0412019, em que o contribuinte esclarece que já apresentou a esta Fiscalização os
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

contratos que foram fechados. Ou seja, conforme analisado anteriormente o contribuinte
comprovou apenas o fechamento de câmbio no valor de US$ 393.223,41
(...)
Destaca-se então, que a empresa importou um montante US$ 12.075.437,31 e só
comprovou o pagamento de US$ 393.223,41, ficando um total de US$ 11.682.213,90
sem comprovação de pagamento.
Outro fato que chama a atenção em relação as empresas envolvidas é que tanto a
empresa Adquirente, AMERICAN WAVE/1.ELLIS COMÉRCIO, como a Importadora.
PREMIERE, aparentemente não possuiam na época das operações de importações
capacidade operacional compatível com o volume de operações de comércio exterior.
Isso porque as duas empresas no período que efetuaram as importações tinham apenas
um trabalhador na função de assistente e a Filial 01 da adquirente, um outro trabalhador
na função de analista de comércio exterior, conforme relação dos trabalhadores
declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
(GFIP). mostrada a seguir:
(...)
Portanto, conforme lá demonstrado exaustivamente neste relatório, ficou
constatado, através dos próprios documentos enviados pelo Contribuinte, que em
relação as importações da AMERICAN WAY D'LELLIS COMÉRCIO como
adquirente, foi efetuado pagamento com fechamento de câmbio de apenas US$
393.223141,, deixando em aberto importações no valor de US$ 11.682.213,90 (RS
41.744.114,92 em moeda nacional), pois não comprovou com documentos hábeis o
pagamento desse montante, ou sela, não houve pagamento com fechamento de
câmbio, nem tão pouco com outros meios de pagamentos.
Assim. concluida a auditoria fiscal, de acordo com o 2°, do Art. 23. Do Decreto-Lei
1.455, de 7 de abril de 1978, presume-se legalmente a interposição fraudulenta de
terceiros em operações de comércio exterior por parte da AMERICAN WAY
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTACÃO
EIRELI,
CNPJ
04.223.655/0001-80, pela não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na aguisicão das mercadorias registradas
nas Declarações de Importacão Mil — Doe 18
(...)
8 - DA SUJEIÇÃO PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...)
Portanto, tanto o importador como o adquirente devem ser habilitados nos Sistema
Integrado de Comércio Exterior e terem seus números de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) indicado na Declaração de Importação,
caracterizado que ambos são responsáveis pela operação comercial.
No caso em tela, logrou-se a identificação dos contribuintes e respectivos responsáveis
da obrigação tributária. Tal fato é altamente relevante, pois na ocultação do real
adquirente ou na interposição fraudulenta o que se pretende é justamente encobrir
aqueles que tenham interesse na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Por este motivo, a empresa PREMIERE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI,
CNPJ.: 07.282.422/0002-27, que é a importadora das mercadorias, foi inserido como
responsável solidário pelos créditos constituídos neste Auto de Infração Em
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

complemento ás disposições do CTN. o Decreto-Lei 37/66 definiu especificamente a
responsabilidade por infrações aduaneiras:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95. Respondem pela infração:
- conjunta ou isoladamente. quem quer que. de qualquer forma, concorra para
prática ou dela se beneficie.
Por todo o apurado neste Procedimento Fiscal, dado o caráter da operação,
responsabiliza-se pessoalmente o importador nos termos dos artigos 124. inciso Ido
CTN e 94 e 95 do Decreto Lei 37/66.
Portanto, para a implementação da sujeição solidária passiva esculpida na legislação
tributária. lavra-se o ato fiscal intitulado: "TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDARIA" — Doe 29, a ser entregue por ocasião da autuação da infração, mediante
a inserção no pólo passivo (além de AMERICAN WAY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO EIRELI) o contribuinte PREMIERE, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI.
9 — DA OCORRÊNCIA EM TESE DE CRIME
Ao proceder da forma relatada acima, o importador incorreu, em tese, em crime de
falsidade ideológica, nos termos do artigo 299 do Decreto 2 848. de 1.940 (Código
Penal) e no crime contra a ordem tributária, nos termos do artigo 1°. inciso Ida Lei
8.137/1990:
(...)
No caso concreto, os documentos objetos de falsidade, possuem caráter particular
(Declarações de Importação-Dl) e a declaração falsa ou diversa daquela que deveria
estar escrita em tal documento diz respeito precisamente à falsa declaração de que
houve pagamento COM COBERTURA CAMBIAL E PAGAMENTO A PRAZO DE
ATÉ 180 DIAS, o que o contribuinte não comprovou durante a auditoria fiscal.
Constatada a ocorrência de fatos que, em tese, configuram ilicitos penais, foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal —
processo administrativo n° 10611.720.190/2019-89 (Portaria RFB n°1750, de 12 de
novembro de 2018).
10— DA CONCLUSÃO
Considerando:
a) Que o sujeito passivo acima identificado havia sido selecionado para a aplicação do
procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em operações de
comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas, de acordo com a IN
SRF n°228/02, tendo em vista os indícios, por meio de cruzamentos de dados
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

constantes das bases da RFB, de incompatibilidade entre as informações econômico-
financeiras da empresa e suas operações de comércio exterior.
b) Que, durante esse procedimento especial, apesar do contribuinte ter se manifestado
em relação as reiteradas intimações para comprovação da origem, disponibilidade e
efetiva transferência dos recursos utilizados em suas operações de comércio exterior,
não comprovou conforme relatado no item 5 deste relatório, resultando assim, a
presunção do §2° do art. 23, do Decreto-Lei 1.455.7 de abril de 1976;
c) Que o objeto da presente ação fiscal foi também localizar essas mercadorias para fins
de aplicação da pena de perdimento, ou aplicar a multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou tenha sido consumida;
d) Que não foi acatada a solicitação de entrega dessas mercadorias ao Fisco. Conclui-se
que a falta de entrega das mercadorias importadas enseja a conversão da pena de
perdimento em multa equivalente ao seu valor aduaneiro tendo em vista a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados em
suas operações de comércio exterior, em consonância com o disposto no art. 23, inciso
V, §§ 1°, 2° e 3° do Decreto-Lei n* 1.455, de 1976, com a redação dada pela Lei n°
10.637/2002 e pela Lei n° 12.350/2010. respectivamente.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente auto, no valor de R$
26.646.707,26 (vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e
sete reais e vinte e cinco centavos), em três vias de igual teor e forma, que seguem
assinadas pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A ciência, tanto ao Contribuinte como o responsável solidário, será dada na forma do
inciso II. do artigo 23, do Decreto 70.235/1972.
Do total de documentos apresentados pela empresa no curso da fiscalização, juntamos
ao presente processo administrativo apenas aqueles diretamente relacionados com as
infrações acima referidas e úteis ao entendimento da matéria tributável/aduaneira.
A Delegacia Regional de Julgamento, após análise das impugnações dos autuados
concluiu pela exoneração do crédito tributário sob os seguintes fundamentos, em síntese:
(...)
Ocorre que, no presente caso, não se pode falar em origem, disponibilidade e
transferência de recursos empregados nas importações se a interessada alega que não
pagou as importações e a própria fiscalização aceita esse argumento.
Se não houve o pagamento das importações, qual seriam os recursos cuja origem,
disponibilidade e transferência não houve comprovação? Sobre isso nada se esclarece
nos autos, do que se depreende que houve uma interpretação equivocada da fiscalização
em relação à presunção que estabeleceu para concluir pela interposição fraudulenta de
terceiro.
A hipótese prevista no §2o do art. 23 do Decreto-lei no 37/1966 é aquela na qual houve o
uso de recursos para a realização das importações, seja para o pagamento das
mercadorias, seja para os demais custos, tais como tributos e taxas, e as intervenientes,
importadora e adquirente, não conseguem comprovar a origem, a disponibilidade e a
transferência desses recursos.
Em outras palavras, as intervenientes das operações de comércio exterior devem
comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos que utilizam nas
operações, o que parte do pressuposto que houve o uso de recursos financeiros.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

Se a alegação de que não houve pagamento das mercadorias é aceita, o que se está
aceitando é que não houve o uso de recursos financeiros e, portanto, não há que se falar
de não comprovação da origem, disponibilidade e transferência daquilo que não existiu.
Em que pese a fiscalização não ter deixado explícito, realmente é de se estranhar que,
passado muito tempo do prazo acordado para o pagamento das mercadorias, a
interessada continue importando mercadorias em tão elevado montante de valores sem
ter pago as importações anteriores.
Não parece razoável que o vendedor, exportador em outro país, continue a vender
mercadorias à interessada se esta está inadimplente, como se conclui de sua
impugnação, pois alega que não pagou as importações fiscalizadas.
Seria razoável supor que as importações estão sendo pagas de alguma outra forma, que
não pelos meios oficiais com o fechamento de contratos de câmbio, todavia, essa não é
a acusação no presente caso.
Da mesma forma, a quase inexistente estrutura organizacional das intervenientes,
importadoras e adquirente, gera suspeitas sobre as operações de tão elevada monta.
Entretanto, como visto, a conclusão da fiscalização não se acomoda aos termos em que
posta a hipótese legal enquadrada. Portanto, em razão da equivocada interpretação legal
ou pela falta de provas, a autuação é improcedente.
Por outro lado, cumpre registrar a improcedência da alegação da importadora –
Premiere Importação e Exportação Eireli, quanto à ausência de sua responsabilidade,
sob o fundamento de que seria de obrigação da adquirente a comprovação da origem,
disponibilidade e transferência de recursos Como registrado no relatório fiscal, a
responsabilidade solidária da importadora com a adquirente, nos casos em que se
comprova a infração, está prevista no inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966.
Portanto, nos casos em que se comprovasse o cometimento de infração aduaneira, tanto
a importadora quanto a adquirente das mercadorias responderiam solidariamente, pois
teriam concorrido para sua prática ou dela teriam se beneficiam.
Todavia, esse não é o caso dos autos, pois não houve comprovação do cometimento da
infração acusada.
Por todo o exposto voto no sentido de considerar procedente as impugnações,
exonerando o crédito tributário lançado.
Após esse extenso introito, cabe analisar se de fato o enquadramento legal se
adequa aos fatos visto que a confirmação do julgado de piso exonerou o crédito tributário por
ausência de subsunção dos fatos às normas.
Consta no auto de infração os seguintes dispositivos utilizados para o
enquadramento legal do lançamento.
Art. 23, inciso V, §§ 1° e 3° do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976. Arts. 673, 675, inciso
IV, 689, incisso XXII e §1° do Decreto 6.759/2009 e arts. 73, §§ 1° e 2° e 81, inciso III,
da Lei n' 10.833/2003.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
Conforme constou no relatório fiscal acima reproduzido, a fiscalização também
cita na autuação o §2o do artigo 23 acima reproduzido, conceituando a presunção legal de que a
interposição é fraudulenta quando não comprovada a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados em operações de comércio exterior:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Dentro desse contexto fático inicialmente cabe destacar que a origem desse litígio
é a autuação dos sujeitos passivos, que negociaram vultosa quantia em importações, sem
contudo, comprovar o pagamento dessas importações. Alegam os autuados que não houve o
pagamento, logo, o contribuinte principal esta inadimplente e o solidário concordou com essa
afirmação, conforme se pode verificar nos destaques abaixo extraídos do relatório fls. 30:
Após análise de toda a documentação enviada pelo Contribuinte, com complemento das
informações constante nos sistemas informatizados da Receita Federal, constatou-se a
existência de importações no montante de US$ 11.682.213,90 sem os correspondentes
pagamentos (fechamento de contratos de câmbio ou transferências bancárias para
pagamentos dessas importações). (...)
Conforme já foi mencionado anteriormente o Contribuinte também foi intimado através
do Termo de Reitimação de Ação Fiscal - TIAF - 202-04 - Doc 16 a apresentar o
contrato de prestação de serviço com a empresa Importadora. Em resposta ao Termo de
Reitimação citado anteriormente, em 11/04/2019 foi enviado o Contrato de prestação de
serviço - Doc 17. Analisando o referido contrato apresentado, foi constatado no item 1.6
a determinação que a aquisição dos produtos, bens ou mercadorias seria sempre
previamente ajustado entre o EXPORTADOR e a EMPRESA
ENCOMENDANTE/ADQUIRENTE. No presente caso. A adquirente é a AMERICAN
WAY/O'LELLIS COMÉRCIO, cabendo a esta inclusive o PAGAMENTO AO
EXPORTADOR, efetuando a contratação, o fechamento e a liquidação do cambio
referente a cada operação de nacionalização por conta e ordem da EMPRESA
ENCONMENDANTE/ADQUIRENTE. podendo a EMPRESA IMPORTADORA
realizar em seu nome, como devidamente autorizado mediante o contrato. (...)
Sobre esses pontos a DRJ complementou que:
Quanto aos valores transferidos às importadoras, tidos por insuficientes para pagar os
tributos, esses foram no montante necessário aos casos em que os tributos foram
debitados pelas importadoras. Nos demais casos os débitos referentes aos tributos foram
realizados na conta da própria adquirente, ora impugnante.
(...)
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

A documentação contábil demonstra que houve transferência de recursos suficientes por
parte da impugnante para as contas da pessoa jurídica importadora, prestadora de
serviço, para arcar com todos os tributos incidentes na importação e demais taxas e
despesas aduaneiras.
No que respeita ao pagamento das mercadorias importadas, a fiscalização inova ao
afirmar que o não pagamento das mercadorias importadas constituiu não comprovação
de origem, disponibilidade e transferências de recursos empregados em operações de
comércio exterior.
Tem liquidado os câmbios na medida de suas possibilidades, todavia, em razão de ter
que prestar garantia para o desembaraço aduaneiro, determinado por estar em
procedimento de fiscalização, não conseguiu honrar os compromissos assumidos no
exterior, no prazo acordado. Nesse sentido, prestou garantias na ordem de quase 8
milhões de reais, que poderiam ter servido para liquidar parte dos câmbios.
Considerando o que foi exaustivamente relatado, não houve o pagamento do valor
total das DI’s, logo, não se comprovou que houve repasse de dinheiro, fato que fez com que o
julgador a quo fazer uma interpretação restritiva do §2o do artigo 23 do Decreto-Lei n° 1.455,
considerando apenas a expressão “Presume-se interposição fraudulenta na operação de
comércio exterior a não-comprovação da origem (...)”. Isso porque, defendeu o seu acórdão que
em não havendo pagamento não caberia a comprovação da origem do que não ocorreu.
A interpretação feita de forma isola e demasiadamente restritiva acaba por deixar
de considerar todas as vertentes que englobam o instituto da interposição fraudulenta que a lei
buscou conceituar como medida de proteger o erário.
Interposição Fraudulenta é a maior violação ao controle aduaneiro, por isso a pena
de perdimento podendo ser convertida em multa em face dessa grave violação. Primeiro é
preciso ter claro que não se trata de uma infração tributária (arrecadação), mas sim de uma
infração aduaneira, prevista dentre os controles essenciais da CRFB, art. 2371.
A autoridade fiscal buscou deixar aparente (presunção legal), quer seja a realidade
dos fatos. Cabendo a interpretação jurídica destes fatos pelo julgador, que deve ser combatida
pelos intervenientes da operações, fato que não ocorreu!
Equivocado o julgador de primeira instância, pois a capitulação esta correta no
sentido de que a análise dos dispositivos que tratam da interposição fraudulenta ao direito
aduaneiro, gênero do qual a ocultação do sujeito passivo, adquirente e responsável pelas
operações seriam espécies de interposição!
A generalidade da infração de interposição de pessoas, pois ela pode comportar
várias figuras infracionais, já que sua prática dá-se por meio de conduta impregnada com (i)
fraude ou (ii) simulação, visando à ocultação de terceiro, i.e., (i) do sujeito passivo, (ii) do real
vendedor, (iii) do comprador ou (iv) do responsável pela operação de Comércio Exterior.
Logo, ainda que se presuma interposição fraudulenta em Comércio Exterior a
operação que não tenha comprovação da (i) origem, (ii) disponibilidade e (iii) transferência dos
recursos empregados, também teremos a interposição com a comprovação dos recursos

1 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

empregados nas operações de Comércio Exterior, mas em que apenas existiu a ocultação do
terceiro.
Portanto, percebe-se que a ausência ou não, da comprovação da capacidade
econômica, operacional e financeira, dá-se, por regra, em ocultação de terceiro, seja o (i) sujeito
passivo (ex. são os casos de conta e ordem); (ii) do real vendedor (ex. são as triangulações que
ocultam o verdadeiro exportador, vendedor no mercado interno, comprador/adquirente); e (iii) do
responsável pela operação (ex. operações de encomenda).
Em suma, a interposição fraudulenta nem sempre exige um delito antecedente, por
vezes a operação se apresenta com extrema lisura, mas culmina em um desfecho impróprio a
premissas estabelecidas na norma, no caso a transferência de recursos (pagamento ao fornecedor)
Restringir a autuação na não comprovação da origem do pagamento é o mesmo
que desconsiderar outros tantos fatores essenciais, como ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive
a interposição fraudulenta de terceiros. Isso porque, restou claramente demonstrado a
incapacidade financeira do importador para a operação, fato que se faz presumir pela ocultação
do real adquirente mediante fraude ou simulação.
Nesse passo, o §2o do artigo 23 do Decreto-Lei n° 1.455, alhures já mencionado,
admite a presunção do que consta no inciso V do caput, cabendo aos autuados a comprovação de
que a operação estava totalmente revestida de legalidade.
Dentro dessas premissas, faltou comprovar a capacidade financeira do adquirente
das mercadorias para suprir com o pagamento das importações, isso quer dizer que, não é
razoável que vultosa quantia fique no inadimplemento por tanto tempo sem que qualquer medida
para sanar essa dívida seja demonstrado nos autos.
A não comprovação da origem dos recursos não se limita na comprovação de que
os recursos foram transferidos, deve-se verificar também a comprovação da possibilidade de
transferência dos recursos, fato que foi levantado pela fiscalização e não respondido pelos
autuados. O caso em tela é prejudicado pelo fato de ter passado tempo além dos 180 dias
estipulados no comando cambial na DI, sem que tenha ocorrido o pagamento que diga-se,
inclusive, esse ônus é do adquirente. A não comprovação da capacidade financeira para
transferência dos recursos, presume-se que o real adquirente é pessoa diversa do autuado e por
isso a ocultação esta evidenciada.
Lado outro, ainda que se admita que todos os tributos foram recolhidos
corretamente, conforme constou na relatório fiscal, não há prejuízo na apuração de eventual
interposição fraudulenta e nesse sentido há previsão na súmula CARF n.o 160, veja-se:
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento
de tributos ou contribuições.
Correta, portanto, a aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento
proposta pela fiscalização com fulcro no art. 23 do Decreto-lei n.o 1.455/1976.
Responsável solidário.
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

O auto de infração responsabiliza também a empresa PREMIERE,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, como responsável solidário, pelos seguintes
fatos:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal N°0617700-2018-
00202-0, foi executado o procedimento de fiscalização no sujeito passivo supra
caracterizado. No curso das verificações implementadas foram constatados fatos que
têm implicações no âmbito da sujeição passiva.
Os fatos evidenciados nestes procedimentos estão detalhados no Relatório de
Fiscalização Lavrado na conclusão dos trabalhos, ato fiscal que passa a integrar o
presente Termo.
Em síntese, restou ao final configurado que a empresa AMERICAN WAY
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
EIRELI,
CNPJ
n°
04.223.655/0001-80, importou mercadorias sem comprovação da origem e do
pagamentos de tais importações, configurando assim a presunção legal de interposição
fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior, conforme amplamente
demonstrado no Relatório de Auditoria Fiscal, parte integrante e inseparável do Auto de
Infração.
Constata-se que a empresa PREMIERE, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO
EIRELI, CNPJ.: 07.282.422/0002-27, figurava como importadora por conta e ordem
das mercadorias importadas pela AMERICAN WAY.
Pelos fatos apontados no Relatório de Auditoria Fiscal, restou caracterizada a sujeição
passiva solidária, nos termos do inciso I do artigo 124 da Lei n° 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional) e artigos 94 e 95 do Decreto Lei 37/66.
Destarte, fica o sujeito passivo solidário supra mencionado CIENTIFICADO da
exigência tributária de que trata o Auto de Infração lavrado contra o sujeito passivo
também supra referido, relativamente a conversão em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias que não foram localizadas ou que tenham sido consumidas,
conforme relatado no Auto de Infração.
Outrossim, informamos ainda que a ação fiscal culminou na formalização do eprocesso
n° 10611.720186/2019-09, onde estão descritos todos os elementos que instruem a
constituição do crédito tributário apurado, ao qual, na condição de sujeito passivo
solidário, poderá ter vista ao referido e-processo.
Conforme se pode verificar o enquadramento legal é fundamentado no do inciso I
do artigo 124 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e artigos 94 e 95 do
Decreto Lei 37/66.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
____________________________
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.
No presente caso esta caracterizado que o responsável solidário contribui para a
operação, sendo certo que a responsabilidade nesses casos é objetiva, entendida como toda
aquela situação na qual não é necessário que o agente causador do dano tenha realizado as ações
que levam o dano de forma dolosa ou culposa. Em outras palavras, basta que o dano ocorra para
que aquele que sofreu o dano seja indenizado.
O próprio art. 94, §2o prevê que independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, logo, o responsável
solidário, quando comprovada a participação como é o caso, também deve constar como sujeito
do auto de infração, visto que a empresa PREMIERE, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO
EIRELI, que figurava como importadora por conta e ordem das mercadorias importadas pela
AMERICAN WAY.
Esse mesmo entendimento se verifica no acórdão n.o 3201-005.727 de Relatoria
do conselheiro Hélcio Lafetá Reis, julgado com unanimidade nessa mesma turma em outra
formação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 29/06/2005 a 13/07/2005
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720186/2019-09

IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL IMPORTADOR. INTERPOSIÇÃO.
SIMULAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE
PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real comprador, mediante simulação, aplica-se
a multa substitutiva da pena de perdimento na hipótese de impossibilidade de apreensão
das mercadorias importadas, por se configurar dano ao Erário tal infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 29/06/2005 a 13/07/2005
INFRAÇÃO
NA
IMPORTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática ou dela se beneficie.
Sendo assim, conforme restou demonstrado no presente caso, a ausência de
comprovação da capacidade financeira do adquirente da mercadoria, fato que presume-se não ser
o sujeito passivo o real adquirente, bem como a concorrência do responsável solidário na prática
da negociação e por essas razões, concluo pela reforma do julgado a quo e mantenho a autuação.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2591
DF CARF MF
Original